Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-78.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Revisão de alimentos. Documentos indispensáveis. Ordem de emenda. Não atendimento. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, porquanto o autor não cumpriu a ordem de emenda para juntar documentos da ação de alimentos objeto da demanda revisional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da petição inicial, por ausência de documentos essenciais, foi legítimo diante da inércia do apelante em atender às determinações de emenda.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, é dever do autor instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento.
4. Não cumprida a determinação de juntada de documentos essenciais ao ajuizamento da demanda, notadamente a sentença e certidão de trânsito em julgado da ação que fixou os alimentos, escorreita a extinção do processo sem resolução do mérito, com amparo nos art. 321, parágrafo único, e art. 485, inc. I, ambos do CPC.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712668-76.2017.8.07.0007, Rel. Desa. Silva Lemos, Quinta Turma Cível, j. 04/07/2018.